Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746943-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: WELERSON GONCALVES VIEIRA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 213480494, autos originários) integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (215215234, autos originários) no cumprimento individual de sentença coletiva movido por WELERSON GONCALVES VIEIRA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, que determinou a expedição das RPVs dos valores incontroversos, in verbis: “Cumpra-se a decisão de ID 211523892, expedindo-se os requisitórios conforme ali determinado. Intimem-se.” “Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 211523892. Aduz que o Juízo determinou o prosseguimento da execução com a expedição de ofícios requisitórios, entende existe contradição, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado do feito. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. A decisão da ilustre Relatora do agravo (ID 212824495) indeferiu o efeito suspensivo. Não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. Inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Diante da ausência de efeito suspensivo foi determinada a expedição de RPV/Precatório (ID 211523892) observada a possibilidade de eventual retificação do precatório/RPV. É evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Da expedição do valor incontroverso A parte exequente requer a expedição do valor incontroverso. Defiro o pedido de expedição dos requisitórios do valor incontroverso, na forma do artigo 100, § 3o da Constituição Federal. Apesar da ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a expedição dos requisitórios, não há óbice do prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Ante o exposto, acolho e homologo cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao ID 209877327. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. EXPEÇA-SE PRECATÓRIO em relação ao valor principal, ainda que o valor incontroverso permita a expedição de RPV, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. OFICIE-SE à COORPRE. EXPEÇA-SE RPV em relação aos honorários advocatícios do valor incontroverso. Após o pagamento, processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0741197-82.2024.8.07.0000, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-executado alega que não há valor incontroverso; que apesar de ter alegado excesso de execução na sua impugnação, essa foi a tese de defesa subsidiária, pois a principal alegação é a de inexigibilidade da obrigação; que é necessário aguardar o trânsito em julgado da r. decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação, em conformidade como Tema 28/STF; e que, como há recurso pendente da decisão relativa à questão da inexigibilidade da obrigação, é necessário suspender o cumprimento de sentença até desfecho final da controvérsia. Examinado o cumprimento de sentença originário, refere-se à ação coletiva (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018) movida pelo SINDSASC/DF contra o Distrito Federal, relativa ao implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. Os exequentes postularam no cumprimento de sentença o valor de R$ 107.727,03 pela condenação principal e de R$ 10.772,70 relativos aos honorários advocatícios de 10%, consoante planilha de cálculo (id. 205229405) O DF apresentou impugnação (id. 209877326), na qual alegou a existência de prejudicialidade externa diante da propositura da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000; a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução de R$ 3.818,25, indicando o valor devido pela condenação principal de R$ 104.255,89 e os honorários advocatícios de R$ 10.681,48. O MM. Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos dos exequentes e determinou a expedição dos competentes requisitórios (id. 211523892). Da r. decisão que rejeitou a impugnação, o DF interpôs agravo de instrumento, AI 0741197-82.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, no qual não foi concedido efeito suspensivo (id. 212824495). Inicialmente, é evidente que há valores incontroversos, observado que o Distrito Federal apontou as importâncias devidas e sustentou a ocorrência de excesso de cobrança apenas de R$ 3.818,25, em razão da alegada aplicação incorreta dos juros, correção monetária e taxa Selic. De outro turno, ainda que haja alegação de inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial exequendo, a questão foi rejeitada pelo MM. Juiz e, interposto agravo de instrumento, não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso, logo, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. O STF, no julgamento com repercussão geral do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a tese de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". A parcela incontroversa cujo pagamento é requerido pelos exequentes é oriunda de pronunciamento judicial transitado em julgado, desse modo, é permitido o prosseguimento da execução e consequente expedição das RPVs, nos exatos termos deferidos pelo MM. Juiz. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora